Tribunal: TJES
Processo: 0004160-03.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004160-03.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão penal punitiva e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 302 (6x), da Lei 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, a 03 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e a 03 (três) anos de suspensão do direito de dirigir. Na oportunidade, substituiu a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito e fixou, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano, em razão dos prejuízos sofridos, pela morte de cada vítima.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do réu, em razão da ausência de provas no tocante a autoria do crime, com a devida aplicação do princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, pretende a concessão do perdão judicial.

Pugna, ainda, na eventualidade, a aplicação da fração mínima relativa ao concurso formal, a reanálise das penas restritivas de direito, a redução do valor arbitrado a título de indenização, bem como a concessão de assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inexistente a revisão, por força do art. 79, II do RITJES.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão penal punitiva e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 302 (6x), da Lei 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, a 03 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e a 03 (três) anos de suspensão do direito de dirigir. Na oportunidade, substituiu a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito e fixou, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano, em razão dos prejuízos sofridos, pela morte de cada vítima.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do réu, em razão da ausência de provas no tocante a autoria do crime, com a devida aplicação do princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, pretende a concessão do perdão judicial.

Pugna, ainda, na eventualidade, a aplicação da fração mínima relativa ao concurso formal, a reanálise das penas restritivas de direito, a redução do valor arbitrado a título de indenização, bem como a concessão de assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que, no dia 01 de maio de 2018, por volta de 5h40min, na Rodovia ES 080, Córrego Argeo, Zona Rural, nas proximidades do radar, o recorrente conduzia veículo automotor Toyota Corolla, no sentido São Domingos do Norte x Colatina, quando, em excesso de velocidade e visibilidade prejudicada por uma intensa neblina, invadiu a contramão de direção, colidindo frontalmente com o veículo DM/Celta, o que resultou na morte de 06 pessoas.

Diante de tal fato, o ora recorrente foi denunciado e condenado incurso nas sanções do art. 302, caput (6x) da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal, a 03 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e a 03 (três) anos de suspensão do direito de dirigir. Na oportunidade, a MM juíza substituiu a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito e fixou, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano, em razão dos prejuízos sofridos, pela morte de cada vítima.

Rememorado os fatos e inexistentes questões preliminares a serem analisada, passo ao mérito recursal.

I. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO DO ORA RECORRENTE

Almeja a defesa, inicialmente, a absolvição do ora recorrente por ausência de provas no tocante a autoria do crime, com a devida aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.

Inobstante não ter sido objeto do recurso, registro que a materialidade do delito está comprovada nos autos no laudo pericial e nos diversos laudos de exames cadavéricos das 06 vítimas fatais do acidente automobilístico.

Por sua vez, assim como consignado pela juíza de piso, a autoria dos crimes sediados no art. artigo 302 (6x), da Lei 9.503/97 é indene de dúvidas.

Após analisar
atentamente
o laudo pericial e as declarações prestadas pelas testemunhas em juízo, compartilho da mesma conclusão constante da fundamentação da sentença objurgada,
in casu
:

I. a visibilidade estava nitidamente prejudicada, em razão da forte neblina;

II. ambos os motoristas estavam em velocidade incompatível com a via, que é de 60 km/h, conforme placas de sinalização no local nitidamente visíveis;

III. O motorista do veículo GM/Celta não possuía carteira de habilitação e, por fim,

IV. O ora recorrente havia passado a noite toda em dois bares/boates, não havendo comprovação nos autos de que havia ingerido bebida alcoólica.

Desse modo,
todas as testemunhas ouvidas em juízo
, inclusive o ora recorrente em interrogatório judicial, relataram uma intensa neblina no local, prejudicando e, muito, a visibilidade da via.

Aliás, o ora recorrente acostou aos autos fotografia que demonstra claramente a presença da referida neblina.

Nenhuma

das

testemunhas
ouvidas em juízo
, sejam os dois PMES (Carlos Augusto Ribeiro e Josué Matias de Araújo), a parente das vítimas (Elanis Aparecida Reginaldo Angeli), as que foram arroladas pelo ora recorrente (Renan Silva de Almeida e Wagner Vieira Correia),
presenciou
os fatos
, mas repito, todas relataram a ausência de visibilidade na via.

Diante de tal fato, conforme as regras trânsito, a direção de veículo automotor requer cuidados, além dos habituais, principalmente diante de condições climáticas adversas, sendo forçoso concluir pela imprudência do ora recorrente ao transitar com veículo em, aproximadamente, 120 Km/h, conforme consta no laudo pericial, ou seja,
o dobro da velocidade permitida na via
.

Outro fato destacado pela magistrada de piso, como já ressaltado, e devidamente confessado em interrogatório judicial,
o recorrente havia passado a noite e a madrugada
inteira
acordado
em casa de shows/bares, e, mesmo assim, assumiu a direção de veículo automotor, em condições climáticas adversas.

É irrelevante a justificada narrada, na ocasião, pelo ora recorrente, de que tinha a intenção de dormir em Colatina, no apartamento de seus primos, mas que assumiu a direção do veículo em razão de embriaguez do proprietário do veículo, seu amigo, que estava no banco carona do veículo Toyota e que veio a óbito no momento do acidente automobilístico.

Não desconheço que a vítima fatal DYACY FERNANDES CAETANO, não era habilitado e conduzia o veículo CM/CELTA em velocidade incompatível com a via, em especial, em razão da intensa neblina, conforme o laudo pericial que atestou a velocidade do veículo em 80 km/h.

Contudo, na seara criminal, inexiste compensação de culpas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/10/2021).

Ainda assim, conforme evidenciado na dinâmica dos fatos constantes do laudo pericial da Polícia Civil, o veículo conduzido pelo ora recorrente “invadiu completamente sua contramão de direção e colidiu de forma frontal e angular contra o veículo” GM/CELTA.

Aliada a tal prova, o excesso de velocidade em condições desfavoráveis para trânsito de veículos na via, bem como o fato de que o ora recorrente teria passado a noite em claro em bares/boates,
revela tamanha imprudência
,
restando comprovado o agir
culposo
ensejador da sanção penal.

Desse modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Passo ao exame das teses remanescentes.

II. DA TESE DE CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL

Pretende, ainda, a defesa a aplicação do perdão judicial ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
não há empecilho a que se aplique o
perdão judicial
nos casos em que o agente do
homicídio culposo
- mais especificamente nas hipóteses de crime de
trânsito
- sofra sequelas físicas gravíssimas e permanentes, como, por exemplo, ficar tetraplégico, em estado vegetativo, ou incapacitado para o trabalho.” (REsp 1871697/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Além disso, “a análise do grave sofrimento, apto a ensejar, também, a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferido de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa.

Ainda, “a melhor doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos.”

No caso em análise, entendo que não há prova nos autos que comprove o abalo físico ou mental do recorrente a ponto de revelar a desnecessidade de aplicação da pena.

Consta dos autos apenas documentos que comprovam que o recorrente realizou exames pré-operatórios para reconstrução do trânsito intestinal, lesão advinda em decorrência do uso do cinto de segurança, segundo narrado em interrogatório judicial. Mas não há comprovação de sequelas física gravíssimas.

Além disso, devo consignar que das 06 vítimas que vieram a óbito, o recorrente conhecia tão somente uma, que dizia ser seu amigo, ausente, portanto, em relação às demais, qualquer relação de parentesco ou intimidade.

Inaplicável, pois, o perdão judicial ao caso em tela.

III. DA TESE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA RELATIVA AO CONCURSO FORMAL

Quanto a aplicação da fração relativa ao concurso formal, agiu com acerto a magistrada de piso, ao majorar a pena na proporção de metade, considerando o número de vítimas fatais (06) no acidente automobilístico.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a fixação de fração referente ao concurso formal de crimes deve ser coerente e proporcional a quantidade de crimes praticados.
(STJ – Resp. 1938289 AC 2021/0146752-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 05/08/2021).

Desse modo, considerando a prática de
seis crimes
previstos no artigo 302, da Lei 9.503/97, revela-se razoável e justificado o aumento na fração máxima prevista para as hipóteses de incidência do concurso formal (art. 70, CP).

IV. DA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

O recorrente pugna, ainda, pela readequação das duas penas restritivas de direito fixadas na sentença objurgada, quais sejam: “I) Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na remuneração de acidentados de trânsito e outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito a ser determinado pelo Juízo da execução, por período igual ao da pena aplicada, que no caso em tela é de 03 (três) anos. II) Prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reversão do valor pago a título de fiança, o qual deve ser perdido com os acréscimos decorrentes da utilização monetária, nos termos do Ato Normativo Conjunto n. 02/2013.”

Tal pretensão, contudo, deve ser dirigida e devidamente analisada pelo juiz da execução, apto para avaliar, concretamente, as condições particulares do ora recorrente para o cumprimento das penas restritivas de direito originalmente impostas.

Desse modo, caso o juiz da execução constate obstáculos no cumprimento de qualquer umas das penas restritivas de direito, certamente irá convertê-la em outra da mesma natureza constante da legislação vigente, assegurando, desse modo, o vetor de individualização da reprimenda na execução penal.

V. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Na mesma vertente, quanto ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, é entendimento uníssono deste Egrégio Tribunal de Justiça que compete ao Juízo da Execução Penal analisar tal pretensão.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA POSSE. IMPOSSBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).

2-
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, uma vez que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP.
Jurisprudência do TJES.3- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200101571, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONSUMADA. ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).

5
. É entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que a análise da concessão da gratuidade da justiça é de competência do Juízo de Execução, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal
.

6. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198789942, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA LESIVA DAS DROGAS. DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. QUANTUM PROPORCIONAL E ADEQUADO. 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FRAÇÃO SUPERIOR. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 3. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) COM RELAÇÃO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EMPREGO DA FRAÇÃO MÍNIMA. 4. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. ART. 33, §2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. NÃO APLICABILIDADE. REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO AO RÉU. 6. REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO. PLEITO PREJUDICADO. REGIME ABERTO JÁ FIXADO. 7. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PLEITO PREJUDICADO. QUANTUM READEQUADO. 8. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. 9. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

9
. O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052190004441, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

VI. DA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO

Por derradeiro, pretende o recorrente a exclusão da indenização por dano arbitrada na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada vítima. Subsidiariamente, pugna pela redução.

Pois bem.

O Código de Processo Penal preconiza no IV do art. 387 que “o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”

A finalidade da norma, incialmente, tem por escopo a reparação de danos materiais para a vítima, facilitando a cobrança no juízo cível.

Aliás, é nesse sentido que preconiza o art. 297, §3º do CTB:

Art. 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal,
sempre que houver prejuízo material resultante do crime
.

§ 1º A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo.

§ 2º Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 52 do Código Penal.

§ 3º Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado.

Ressalto, contudo, que tal indenização não impossibilita a “liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido” perante o juízo cível, limitando-se, desse modo, ao juízo criminal fixar valor mínimo, conforme a literalidade do Código de Processo Penal.

É o que se colhe do teor do parágrafo único do art. 63 do Código de Processo Civil:

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do
inciso
IV
do caput

do art. 387 deste Código
sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

Além disso, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo sobre a possibilidade de fixação de valor mínimo relativo à indenização por
danos morais
pelo juízo criminal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CPP. ART. 147 DO CP. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA MÚLTIPLA. CABIMENTO PARA DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1. O cerne da controvérsia revela-se pela determinação da natureza jurídica do quantum referente à reparação dos danos sofridos pela vítima em decorrência de infração criminal (art. 387, IV, do CPP).

2. Um mesmo fato da vida que contrarie, simultaneamente, regras jurídicas de Direito Penal e de Direito Civil, dando ensejo, de igual maneira, ao fenômeno da múltipla incidência, com a emanação das consequências jurídicas impostas por cada ramo do direito para sancionar a ilicitude perpetrada.

3. O preceito normativo esculpido no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não estabelece nenhuma restrição quanto à natureza dos danos suscetíveis de reparação mediante o valor indenizatório mínimo. Isso não impede, obviamente, que se imponha uma restrição ao âmbito de incidência normativa pela via hermenêutica, desde que existam razões plausíveis para tanto.

4. A aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo.

5. Embora o arbitramento do valor devido a título de compensação dos danos morais não seja tarefa fácil, é importante registrar que o juízo penal deve apenas arbitrar um valor mínimo, o que pode ser feito, com certa segurança, mediante a prudente ponderação das circunstâncias do caso concreto - gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição sócio-econômica do ofendido e do ofensor, grau de culpa, etc. - e a utilização dos parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares. Sendo insuficiente o valor arbitrado poderá o ofendido, de qualquer modo, propor liquidação perante o juízo cível para a apuração do dano efetivo (art. 63, parágrafo único, do CPP).

6. Este Superior Tribunal, em relação à fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa.

7. Adequada a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, porque o Ministério Público requereu a fixação desse quantum no momento do oferecimento da denúncia.

8. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, relator Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/12/2016).

Fixadas essas premissas, muito embora me sensibilize também com a realidade dos autos, tenho que a indenização fixada pela magistrada revela-se elevada, principalmente por se tratar por indenização mínima, sem prejuízo de arbitramento de indenização pelo juízo cível, bem como desproporcional com a situação econômica do ora recorrente, evitando-se, desse modo, o desrespeito ao princípio da razoabilidade, bem como a inefetividade do
decisum
.

A informação que se extrai dos autos é que o recorrente conta com 25 anos de idade, residente na casa dos genitores, inclusive, com a genitora em tratamento contra o câncer e que “auxilia” seu genitor em uma padaria.

Diante desse cenário, entendo oportuno que os sucessores das vítimas fatais do evento danoso discutam no juízo cível todas as questões pertinentes a responsabilidade civil do ora recorrente frente ao evento danoso.

Inclusive, como já ressaltado, a tese de concorrência de culpas, diferentemente do juízo criminal, pode ser discutida e analisada perante o juízo civil.

Desse modo, aplicando o disposto no art. 387, IV do Código de Processo Penal, para fins de
indenização mínima
e observando o postulado da proporcionalidade,
reduzo o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima fatal do evento danoso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente, para reduzir o valor da indenização arbitrado no
decisum
objurgado, nos termos da fundamentação constante do voto.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO. TRÂNSITO. AUTORIA COMPROVADA. IMPRUDÊNCIA. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILDADE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO MÁXIMA. NÚMERO DE VÍTIMAS FATAIS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. VALOR REDUZIDO. PROPORCINALIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A materialidade do delito está comprovada nos autos no laudo pericial e nos diversos laudos de exames cadavéricos das 06 vítimas fatais do acidente automobilístico.

2.
Por sua vez, a autoria dos crimes sediados no art. artigo 302 (6x), da Lei 9.503/97 é indene de dúvidas. Prova pericial e flagrante imprudência comprovada.

3. Perdão judicial: não há prova nos autos que comprove o abalo físico ou mental do recorrente a ponto de revelar a desnecessidade de aplicação da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a fixação de fração referente ao concurso formal de crimes deve ser coerente e proporcional a quantidade de crimes praticados.
(STJ – Resp. 1938289 AC 2021/0146752-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 05/08/2021).

Desse modo, considerando a prática de seis crimes previstos no artigo 302, da Lei 9.503/97, revela-se razoável e justificado o aumento na fração máxima prevista para as hipóteses de incidência do concurso formal (art. 70, CP).

5. A pretensão relativa à substituição das penas restritivas de direito
deve ser dirigida e devidamente analisada pelo juiz da execução, apto para avaliar, concretamente, as condições particulares do ora recorrente para o cumprimento das penas restritivas de direito originalmente impostas. Do mesmo modo, o pedido de assistência judiciária gratuita.

6.
Aplicando o disposto no art. 387, IV do Código de Processo Penal, para fins de indenização mínima e observando o postulado da proporcionalidade, a redução do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima fatal do evento danoso é medida que se impõe.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.